Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-85.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-85.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CONCEICAO PINTO - CPF: 027.507.131-61 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA CONCEICAO PINTO - CPF: 027.507.131-61 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ENSINO SUPERIOR NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições do CDC, que rege as relações jurídicas entre a instituição de ensino (fornecedora) e o estudante (consumidor). Configura falha na prestação de serviço, a ausência de informações claras ao consumidor quanto a real situação do curso junto aos órgãos regulamentares competentes. 2. Nos moldes da Súmula 595 do STJ, "as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação" 3. Reconhecida a falta de informação e a situação irregular do curso ofertado pela instituição educacional, impõe-se o dever de ressarcir os valores despendidos pela autora a título de danos materiais. 4.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRA CONCEIÇÃO PINTO e também por INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI-ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1001161-85.2020.8.11.0053), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes e condenar a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data da sentença. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n.
215011722)

A autora/apelante defende a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, pois “ofertou curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como não tinha e não tem autorização para funcionamento na cidade (...), sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação, ludibriando a Apelante a contratar por serviços educacionais nulos, sem qualquer aproveitamento”.

Defende ainda, a incidência de juros de mora desde a citação e não da fixação da sentença, nos termos do art. 405 do CC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da instituição em danos materiais e que os juros incidam a partir da citação. (cf. Id. n.
215011723)

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano apela adesivamente, afirmando que, “cercou-se das cautelas necessárias antes da oferta do referido curso, estando este no prazo legal para seu início, após pedido de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação”, de acordo com a “Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, que autoriza que as instituições de ensino privado poderão iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização, como ocorreu in casu, bem como o artigo 63 da Portaria Normativa no 40 do Ministério da Educação”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id.
215011727)

As contrarrazões foram apresentadas pelo Instituto/réu/apelante (cf. Id.
215011730)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

"Cuida-se de ação declaratória aforada por Alessandra Conceicao Pinto em face do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano Eireli, ao argumento de inadimplemento contratual e má-fé.

Extrai-se da prefacial que os litigantes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais, para realização de curso de enfermagem. Contudo, após o início do citado curso, a requerente constatou que a requerida não tinha credenciamento e/ou autorização da SEDUC ou do MEC para realização.

(...)

Inicialmente, impende considerar que a resolução contratual é medida que se impõe, pois que é obrigado a permanecer vinculado a um contrato contra sua vontade.

O pedido atinente aos danos materiais não reúne condições de procedência.

Isto porque houve a prestação dos serviços. As aulas foram devidamente ministradas, e, contratualmente, deveriam ser pagos tais serviços.

Destarte, apesar da falta de credenciamento do curso de enfermagem junto aos Órgãos Públicos, a requerida cumpriu com este mister (a prestação de serviços educacionais, ministrando as aulas).

Improcede, assim, o pedido relativo aos danos materiais.

Porém, o pedido de condenação da ré em danos morais procede.

Com efeito, é cediço que os danos morais, justamente por compreenderem bens imateriais, prescindem de comprovação, sendo que sua aferição ocorre por meio da experiência cotidiana do homem médio que vive em sociedade.

Nesta ótica, os fatos apresentados pela parte requerente, efetivamente trazem angústias e transtornos que excedem os meros dissabores, e, efetivamente, carreiam danos morais.

Quem entabula um contrato de prestação de serviços educacionais, leva consigo a esperança de que conseguirá galgar o sonho de atuar na profissão almejada.

(...)

In casu, pelo site indicado pela própria requerida (https://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino#), infere-se que esta não possui autorização para ministrar seus cursos na Cidade de Santo Antônio de Leverger.

As autorizações aludidas pela requerida são para ministrar seus cursos na Cidade de Cuiabá, mas não para Santo Antônio de Leverger, o que ratifica a alegação de inadimplemento contratual e enseja a reparação moral.

Assim, os danos morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO
.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Alessandra Conceicao Pinto em face do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano Eireli, para:
(i)
declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e,
(ii)
condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, vez que sucumbente em maior proporção".

Pois bem. Cinge-se o mérito recursal em verificar a responsabilidade civil da instituição de ensino pelos fatos relatados na inicial, a dar ensejo ao pagamento da indenização por danos morais e materiais pretendidos pela autora.

Consta da inicial que a autora ingressou no curso Técnico de Enfermagem na referida instituição de ensino em 19/03/2019; curso com duração de 02 anos ministrado na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT (cf. Id.
215011662); que durante o decorrer do curso descobriu que a instituição não possuía autorização da SECUD-MT para funcionar da cidade de Santo Antônio do Leverger/MT e que a instituição havia solicitado a oferta do curso apenas na cidade de Cuiabá-MT, mas o pedido “havia sido indeferido por não preencher todos os requisitos necessários para ofertar conforme a legislação requer” (cf. Id. 215011657 - Pág. 9)

A interpretação do contrato educacional à luz das normas civis, consumeristas e constitucionais denota a natureza objetiva da responsabilidade civil da instituição de ensino perante os alunos.

Considerando que a responsabilidade objetiva constitui a regra geral, sua exclusão depende da demonstração, pelo fornecedor, de inexistência de defeito no serviço prestado ou de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, caput e § 3o).

Diante dessas considerações, observa-se, na espécie, que em nenhum dos documentos acostados aos autos, pode-se constatar que foi assegurado à autora o prévio conhecimento de que o curso pretendido estava pendente de reconhecimento pelo MEC, bem como que, até este reconhecimento, não conseguiriam receber o diploma.

Assim, entendo que não restou comprovado que a informação referente à pendência de reconhecimento do curso pelo MEC foi devidamente comunicada à autora por ocasião da matrícula, devendo a ré, portanto, responder pela falha na prestação de seu serviço.

Neste cenário, vislumbra-se que a autora demonstrou por meio dos documentos (Id.
215011662 - Pág. 1/6; 215011663 - Pág. 1/6; 215011674 - Pág. 1; 215011676 - Pág. 2/04) e principalmente pela
cópia da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, pelo
“indeferimento da solicitação de Autorização para oferta do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médico em Enfermagem – Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI-ME,
nscrito no CNPJ sob no 19.279.358/000123, localizado na Avenida General Melo, 2798, Jardim Campus Elizius, Cuiaba ́, MT, CEP: 78.065-747”
(cf. Id. 215011679),
se desincumbindo do ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Lado outro, a ré deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), tendo em vista que, a tese defendida de que a autora possuía ciência acerca da pendência de reconhecimento do curso pelo MEC, acima analisada, não prevalece.

O documento apresentado pela instituição/ré para comprovar a regularidade do curso junto a SEDUC-MT, não prospera. Conforme documento vinculado ao Id. n.
215011711
, o curso em questão somente fora autorizado em 07/07/2020 e somente para a cidade de Cuiabá/MT.

Diante disso, assim como concluiu o magistrado, tenho que restou evidenciada a conduta ilícita da instituição de ensino/ré diante da ausência de autorização para a oferta do curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT.

A Portaria 877 do Ministério da Educação, de 30 de julho de 1997, versa sobre o procedimento para reconhecimento de cursos de nível superior e sua renovação, prevê que:

"Art. 1°. O reconhecimento de cursos/habilitações será requerido ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto através do Protocolo da Delegacia do MEC, da unidade da federação onde estiver situada a instituição de ensino superior.

2°. As instituições poderão requerer o reconhecimento de seus cursos/habilitações a partir do segundo ano de funcionamento, quando se tratar de cursos com duração de quatro anos, e a partir do terceiro ano, para aqueles cuja duração for superior a quatro anos,

Art. 2°. A Secretaria de Educação Superior deste Ministério, a partir da solicitação de que trata o artigo anterior, fixará, por meio de publicação no Diário Oficial a equipe de especialistas responsável pela avaliação das condições de funcionamento do curso e o período da visita à instituição.

O reconhecimento de curso superior consiste em um ato administrativo complexo, o qual se dá após a autorização para funcionamento do curso e depende do cumprimento de regras. Inicialmente, confere-se autorização de funcionamento e, após certo lapso temporal (dois anos ou três anos, à luz do art. 2o), a instituição pode requerer o reconhecimento do curso pelo MEC.

Assim, a autorização de funcionamento e o reconhecimento do curso pelo MEC consistem em situações jurídicas distintas.

Em relação ao curso de que a autora foi participante, este não possuía autorização pela SEDUC-MT na cidade de Santo Antônio do Leverger, já que a autorização concedida pela referida secretaria, ocorreu no ano de 2020 e para ser ministrado na cidade de Cuiabá/MT.

Ao desenvolver a atividade de ensino sem prévia regularização, a ré assumiu o risco de que os alunos que cursaram o curso técnico de enfermagem tivessem seus certificados recusados ao final do curso.

Com efeito, em casos como o dos autos, deve prevalecer os princípios e regras previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, previsto em seu artigo 6o, inciso III:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Além disso, de acordo com a Súmula 595 do STJ,
"as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação"
.

O dever de informação decorre do princípio da boa-fé objetiva, aplicável também às relações de consumo, conforme art. 4o, inciso III do CDC. Assim, o mínimo a se esperar da conduta da instituição de ensino/apelante era que informasse claramente à autora que o curso as reais condições sobre a regularização e autorização do referido curso, nos moldes do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu
in casu
. Evidencia-se, assim, sua responsabilidade pelos danos experimentados pela autora.

Pugna a autora, ainda, pela reforma da sentença quanto à condenação de devolução dos valores despendidos com o curso em questão.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de informação essencial ao negócio jurídico, fez com que a autora celebrasse um contrato de prestação de serviços educacionais, obtendo um certificado que não serviria aos fins previstos, que é conferir a necessária qualificação para atuar como técnico de enfermagem. Conforme narra a autora em sua exordial, será necessário cursar novamente o curso pretendido.

Sem dúvida, portanto, a ocorrência de danos materiais, considerando o dispêndio financeiro com o custeio de curso que, ao final, não serviria aos propósitos essenciais e, portanto, o valor referente as mensalidades pagas devem ser restituídas a autora.

Quanto ao pedido de redução do valor indenizatório, entendo que, quando do arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, para que a medida seja capaz de atenuar o sofrimento da vítima do ato ilícito sem que represente enriquecimento ilícito, bem como para que ela também seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Possui a reparação pecuniária, dessa forma, natureza jurídica de caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Deve-se considerar a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

Nessa perspectiva, tendo em vista a condição econômica das partes, o grau de negligência da instituição de ensino/apelante, a natureza e a extensão do dano, concluo que a importância a título de danos morais arbitrada pelo Juízo (R$ 10.000,00) se mostra justo e razoável, devendo, portanto, ser mantido.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da Instituição de Ensino e
dou provimento
ao recurso da autora para reformar a sentença quanto à condenação por danos materiais, à qual deverá se dar à luz dos valores pagos pela autora, mediante comprovação, devendo o valor de cada parcela ser corrigido pelo INPC da data de cada desembolso, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, bem como que os juros, no caso do valor da indenização dos morais, incidam a partir da citação.

Custas recursais pela Instituição de Ensino/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024